Tribunal: STJ
Processo: 0005366-29.2020.8.16.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853058 - PR (2025/0044836-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TREE TECNOLOGIA E TELECOM LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR034931
RODRIGO GAIAO - PR034930
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756
NÍCARO COELHO - PR080650
LUANA DA SILVA NADOLNY - PR094791
AGRAVADO
: TAINA MATOZO FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO PIZI PETRINI - PR082746
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de
débito e reparação por danos morais.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
17/06/2025
23/06/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c112b781-5892-4b8c-b029-af7aea628d31

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853058 - PR (2025/0044836-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TREE TECNOLOGIA E TELECOM LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR034931
RODRIGO GAIAO - PR034930
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756
NÍCARO COELHO - PR080650
LUANA DA SILVA NADOLNY - PR094791
AGRAVADO
: TAINA MATOZO FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO PIZI PETRINI - PR082746
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de
débito e reparação por danos morais.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
Examina-se agravo interno interposto por TREE TECNOLOGIA E TELECOM
LTDA. à, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Ação: obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de
débito e reparação por danos morais, apresentada por TAINA MATOZO FERREIRA,
em face da agravante, em razão de inclusão indevida do seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito.
Agravo interno interposto em:31/03/2025.
Concluso ao gabinete em:
.
13/05/2025
Sentença: julgo improcedente o pedido.
Documento eletrônico VDA47692917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:52
Código de Controle do Documento: 0492541d-a606-4671-80c4-e125f24d3c75

Acórdão: deu provimento ao recurso interposto pela agravada, para
julgar procedente o pedido e determinar a baixa definitiva do apontamento
discutido dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para declarar a
inexistência do débito de R$ 299,70 e condenar a agravante ao pagamento de R$
7.000,00, a título de danos morais, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS”. PRELIMINAR
AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO QUE, AINDA QUE SUCINTO, REBATE OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO MÉRITO. CRÉDITO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
SEU ÔNUS AUSÊNCIA DE JUNTADA DE QUAISQUER PROBATÓRIO.
DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONFISSÃO
FICTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA TESE DA REQUERIDA. FATO QUE
NÃO A ISENTA DE PRODUZIR O MÍNIMO DE PROVA RELATIVA À PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE
INDENIZAR CONFIRMADO. ABALO MORAL PRESUMIDO. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS. CORREÇÃO
MONETÁRIA QUE INCIDE DESTA DECISÃO, CONFORME SÚMULA 362 DO STJ.
JUROS DE MORA DE 1%, QUE DEVEM SER CONTADOS DO EVENTO DANOSO,
CONSOANTE SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO
PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

Recurso especial: alega violação dos arts. 385, §1o e 240 do Código de
Processo Civil; 186, 187, 405, 927 e 944 do Código Civil.
Decisão unipessoal: não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art.
253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a parte agravante repisa
as razões do recurso especial quanto à violação dos arts. 385, § 1o e 240 do Código
de Processo Civil; 186, 187, 405, 927 e 944 do Código Civil e sustenta a
inaplicabilidade das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ
(arts. 927, caput, 186 e 187 do CC) e Súmula 7/STJ (arts. 385, § 1o, do CPC e
944 do CC).
Documento eletrônico VDA47692917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:52
Código de Controle do Documento: 0492541d-a606-4671-80c4-e125f24d3c75

Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ (arts. 927, caput, 186 e 187
do CC).
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida". (e-STJ, fl. 315)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugnou,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada quanto à incidência
da Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ (arts. 927, caput, 186 e 187 do CC).
Ressalte-se que, na hipótese em que se pretende impugnar a Súmula 83
/STJ, deve a parte agravante indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que
outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não foi feito.
Cumpre ressaltar que é firme o entendimento desta Corte no sentido de
que, inadmitido o recurso especial pela aplicação do enunciado n. 7/STJ, incumbe
à parte interessada demonstrar, de forma específica e consistente, a
desnecessidade de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
A parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade da súmula
referida, por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva desnecessidade do
reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a demonstrar o devido
desacerto da decisão agravada, não bastando a mera citação de artigos de lei
supostamente violados.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu.
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão denegatória de seguimento ao recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 182 do STJ, a qual se subsume perfeitamente ao presente
recurso.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, §1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de ser
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no §4o do art. 1.021 do CPC/15.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA47692917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:52
Código de Controle do Documento: 0492541d-a606-4671-80c4-e125f24d3c75

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA47692917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:52
Código de Controle do Documento: 0492541d-a606-4671-80c4-e125f24d3c75

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.853.058 / PR
Número Registro: 2025/0044836-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053662920208160024 00105623820248160024 105623820248160024 53662920208160024
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TREE TECNOLOGIA E TELECOM LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR034931
RODRIGO GAIAO - PR034930
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756
NÍCARO COELHO - PR080650
LUANA DA SILVA NADOLNY - PR094791
AGRAVADO
: TAINA MATOZO FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO PIZI PETRINI - PR082746
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TREE TECNOLOGIA E TELECOM LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR034931
Documento eletrônico VDA48410497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:13
Código de Controle do Documento: d54b3db3-2e72-4aa3-bf0b-8c1df7134f53

RODRIGO GAIAO - PR034930
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756
NÍCARO COELHO - PR080650
LUANA DA SILVA NADOLNY - PR094791
AGRAVADO
: TAINA MATOZO FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO PIZI PETRINI - PR082746
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
17/06/2025
23/06/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:13
Código de Controle do Documento: d54b3db3-2e72-4aa3-bf0b-8c1df7134f53